Tribunal: TJMT
Processo: 1002508-73.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002508-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
D
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JHEIMESON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA - CPF: 054.893.201-84 (APELANTE), EVELEEN JOICE DIAS - CPF: 093.026.598-01 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADAS AGRESSÕES FÍSICAS A DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O AUTOR - DANO MATERIAL INCOMPROVADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1. Embora o Estado responda objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, para que
reste configurada a obrigação de reparar danos por ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade.

2. Inexistindo prova da conduta estatal individualizada em relação ao reeducando e do dano a ele acarretado, não há amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar, assim como r
eputa-se inviável acolher a alegação de prejuízos materiais relacionados a supostas agressões, dada a fragilidade do conjunto probatório neste sentido.

3.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JHEIMESSON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Indenização por Danos à Integridade Física c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002508-73.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual

foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões recursais (id. 146617686), o Apelante aponta desacerto na sentença recorrida, ao argumento de que o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano a ele ocasionado resta devidamente comprovado pelas provas constantes nos autos (fotos e declarações dos reeducandos sobre as condições desumanas suportadas).

Afirma que os fatos ocorridos e narrados na petição inicial, envolvendo atos de tortura contra ele praticados acarretam-lhe danos à integridade física (ao ser violentado fisicamente) e de natureza moral (
ao ser submetido às humilhações decorrentes das torturas físicas e psicológicas), além de dano material por
violação à sua integridade física.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença vergastada, a fim de que o Estado/Apelado seja condenado na obrigação de indenizá-lo no valor correspondente a 400 (quatrocentos) salários-mínimos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso postula o desprovimento do apelo
(id. 146617690).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id.
148269152).

Recurso tempestivo (id. 146617687).

Certidão justiça gratuita (id. 146961707).

Conclusos por redistribuição (id 157337680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recurso de Apelação cível interposto por
JHEIMESSON ALESSANDRO FONTANELLI DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop nos autos
da Ação de Indenização por Danos à Integridade Física c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002508-73.2020.8.11.0015
, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na inicial indenizatória, o ora Apelante relata que cumpria pena em regime fechado na
Cadeia Pública Municipal de Lucas do Rio Verde e em 01 de julho de 2019 foi transferido, junto com outros 19 (dezenove) reeducandos para a Penitenciária Doutor Osvaldo Florentino Leite Ferreira em Sinop – Ferrugem.

(id.
146612746 - p. 03)
,
para

que ali permanecessem "de castigo" em razão do assassinato de um Agente de Segurança Penitenciária por um adolescente, ocorrido em Lucas do Rio Verde.

Segundo o relato inicial, ainda, no
30/06/2019, “
foi determinado pelo Diretor do Presídio de Lucas do Rio Verde/MT, que retirassem os detentos das celas, à meia-noite, e que os colocassem na quadra ficando naquele lugar até às 5h da manhã apanhando de cassetete, recebendo tiros de borracha, chutes, e spray de pimenta nos olhos e na boca, sendo todas estas condutas praticadas com os reeducandos algemados, portanto sem nenhuma possibilidade de defesa, fato este que se deu por vários Agentes Penitenciários ao mesmo tempo”.

Além disso, ao serem transferidos para a penitenciaria “Ferrugem” os reeducandos o foram apenas com o short que vestiam no momento, não lhes sendo fornecida qualquer outra vestimenta, lençol, produto de higiene pessoal ou colchão, desde o dia
01/07/2019 até 11/07/2019, tendo permanecido
“sem as mínimas condições para viverem com o mínimo de dignidade.”
(id.
146612746 – p. 04).

Por tais motivos, peticionou no sentido de que
“reconhecendo-se a existência de relação jurídica entre o AUTOR e o RÉU para o fim de declarar que o RÉU, por agir com dolo e cometer ato ilícito passível de reparação, causou danos morais e danos à integridade física do AUTOR, condenando-o no pagamento de indenização por danos morais e materiais no importe equivalente à 400 (quatrocentos) salários-mínimos vigente à época do efetivo pagamento”

Na sentença proferida, contudo, o douto magistrado
a quo
,
analisando os pedidos iniciais, julgou-os improcedentes, sob os seguintes argumentos, no que pertine

(id. 146617684).

“(...)
O nosso ordenamento jurídico, com base no art. 37, § 6o, da CF/88, consagra a RESPONSABILIDADE OBJETIVA do Estado com base no RISCO ADMINISTRATIVO, que independe da análise da CULPA ou DOLO de seus agentes para se DEFLAGRAR a OBRIGAÇÃO de INDENIZAR do Estado.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que
NÃO HÁ COMPROVAÇÃO
que algum ato que o Requerido (...) tenha
LESADO
o Requerente.

Nesse sentido,
NÃO LOCALIZEI
nos autos, nenhum LAUDO PERICIAL realizado no Requerente, que comprove a
OFENSA à INTEGRIDADE CORPORAL
do
DETENTO
, embora tenha havido
SOLICITAÇÃO
pela
AUTORIDADE POLICIAL
para realização do mesmo (ID. 30041252).

Ademais, em que pese o Ofício no 146/2019/4a DPCS da Defensoria Pública e as
DECLARAÇÕES
dos
DETENTOS
afirmarem que “todos sofreram e sofrem as agressões por parte dos agentes penitenciários”, para a
OBTENÇÃO
de
INDENIZAÇÃO
deve ser
DEMONSTRADO
que o
DANO EFETIVAMENTE ATINGIU
o Requerente, o que NÃO é
DEMONSTRADO
nos autos.

(...)

Portanto, como não foi COMPROVADO o DANO e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente, INCABÍVEL a INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS e MORAIS.

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO do Requerente.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.”

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, alegando que, pelos danos morais e materiais sofridos, merece ser indenizado no valor pretendido na inicial, equivalente 400 salários mínimos, diante da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso pela conduta de seus agentes.

No entanto,
não

lhe

assiste razão
.

Compulsando os autos, constata-se que tendo o Agente Penitenciário Elison Douglas da Silva, lotado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde, sido executado com 23 (vinte e três) tiros por um adolescente no dia 30/06/2019, um grupo de 08 (oito) detentos, em apologia ao crime, passou a incitar os demais presos do pavilhão para comemorarem a execução do agente penitenciário.

No Relatório de Operação – 040/2019, o Diretor da Penitenciária relata que por volta de 0h50 do dia 01/07/2019 para que fosse possível “reestabelecer a ordem” foram convocados Agentes Penitenciários de outras unidades porém estes, ao ingressarem na carceragem do Município de Lucas do Rio Verde, foram surpreendidos pela conduta dos presos do pavilhão que se denominavam “convívio” e que se amotinaram, colocando colchões nas grades e arremessando objetos (tudo o que era possível) contra a equipe de contenção (id. 146617664 - pp. 01/02), que, diante do “motim” instalado e da “hostilidade”, necessitou do emprego de força para fazer cessar a ação dos “agressores” com disparos sem uso de munição letal, “spray de pimenta” e um “bastão TR24” (id. 146617664 - p. 03/04).

Logo em seguida o Diretor da CDP/LVR/MT, José Ronaldo Frutuoso, determinou que, por medida de segurança e em caráter de urgência, fosse procedida a transferência dos 14 (quatorze) detentos que se exaltaram no solário, mais os 08 (oito) detentos que começaram o motim, somando 22 (vinte e dois) detentos no total, para a Penitenciária de Sinop pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias (id. 146617664 – p. 07)

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está inserida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

Assim, com fundamento na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria - em tese - a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta, tanto das pessoas jurídicas de direito público, quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessário perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública ou de seus agentes.

Entretanto, o simples fato da responsabilidade civil da administração pública dispensar a prova concreta de culpa na sua atuação não importa em concluir que deva arcar
automaticamente
com a obrigação de indenizar todo aquele que venha a alegar haver sofrido danos, vez que estes danos devem ser comprovados.

No que diz respeito ao caso dos autos, importa destacar que o legislador constituinte demonstrou especial preocupação quanto aos presos, assegurando-lhes o “respeito à integridade física e moral” (art. 5o, inciso XLIX, CF), sendo o Poder Público responsável pela incolumidade física daquele que se encontre sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos que se encontram privados de liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

O confinamento da pessoa a determinado local configura a conduta comissiva do Poder Público que tem o condão de expor o aprisionado a situações sociais, emocionais e físicas peculiares, sendo-lhe retirada a prerrogativa de exercer plenamente o direito de liberdade. Em consequência, o Estado assume a integral responsabilidade pelos danos que possam ser causados ao detento em decorrência daquela situação especial em que foi colocado.

Não obstante a isso, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de suposta ofensa a integridade física ocorrida no interior de presídio, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade, o que, na hipótese dos autos, não restou efetiva e devidamente comprovado.

Com efeito, assim como consignado na sentença recorrida, o caso vertente não traduz prova concreta da prática do alegado ato ilícito, pelo Estado de Mato Grosso, que tenha causado danos ao Autor/Apelante.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que competia ao ora Apelante demonstrar, de modo inequívoco, que durante o período em que permaneceu sob a custódia do Estado de Mato Grosso, em especial no dia 30/06/2019, em que ocorreu a sua transferência para outro presídio, tenha sido vítima das alegadas agressões perpetradas por agentes estatais, o que não restou evidenciado no presente feito.

É certo que - inclusive como por ele aduzido - instruem os autos termos de declarações prestadas por 10 (dez) reeducandos, além de fotos de lesões e vídeos de suas versões sobre os fatos ocorridos.

No entanto, o reeducando
Jheimesson Alessandro Fontanelli da Silva
não aparece nas fotos ou nos vídeos juntados, assim como não prestou declarações sobre os acontecimentos (ids. 146617654 - pp. 03/12, 146617657 e 146617660) e não foi submetido a exame de lesão corporal, até porque foi recambiado de volta ao CDP de Lucas do Rio Verde em 12/07/2019 (id. 146617664 – p. 09).

Não obstante estivesse entre os reeducandos transferidos na data dos fatos e afirme que a prova das agressões físicas sofridas decorre dos relatos prestados por outros detentos no sentido de que todos os reeducandos que foram transferidos de Lucas do Rio Verde para o presídio de Sinop sofreram agressões, esse fato, só por si, não se mostra suficiente para demonstrar a ocorrência de qualquer conduta danosa estatal precisamente em relação a ele, tão pouco o dano a ele ocasionado.

Por fim, não é demais mencionar que, apesar da instauração de procedimentos administrativos junto ao Ministério Público Estadual, visando a apuração dos fatos (ns. 005423-014/2019 e 005429-014/2019), inexiste qualquer informação no sentido de que os agentes penitenciários tenham sido responsabilizados penalmente, sendo certo que, embora as instâncias cível e penal sejam independentes e autônomas, o conjunto probatório produzido na esfera criminal eventualmente auxiliaria na comprovação da responsabilidade cível dos agentes estatais.

No mesmo sentido, no que diz respeito à alegada falta de condições carcerárias na Penitenciária “Ferrugem”, de Sinop, em decorrência do não fornecimento de vestimentas, lençóis, produtos de higiene pessoal e colchão, não houve comprovação específica do dano moral e ou material suportado pelo autor, ora Apelante, sendo certo que, na presente hipótese, pela própria excepcionalidade da ocorrência dos fatos, afasta-se a possibilidade de que os danos sejam considerados
in re ipsa.

Dessarte, não tendo sido comprovada a conduta ilícita dita como perpetrada por agentes do Estado, bem como o dano específico e individualizado suportado pelo Autor, não há amparo para juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença que concluiu como não comprovado
“
o DANO e a AÇÃO do Requerido em face do Requerente”
e, por consequência,
como incabível a indenização por danos materiais e morais.

No sentido, trago à colação julgados desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AGRESSÃO A DETENTO - ATO OMISSIVO DO ENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige prova da culpa, do dano e do nexo de causalidade.
2.
Ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória, culpa, nexo de causalidade e dano, o pedido deve ser julgado improcedente
.”
(TJMT, N.U 0006080-48.2017.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020). (g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À INTEGRIDADE FÍSICA E DANOS MORAIS - SUPOSTAS AGRESSÕES FÍSICAS/TORTURA PERPETRADAS POR AGENTES PENITENCIÁRIOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - AFASTADA -

AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO INDIVIDUALIZADO E DA CONDUTA DE AGENTES ESTATAIS CONTRA O REQUERENTE - ÔNUS DA PARTE AUTORA
- LAUDO PERICIAL QUE APONTA A INEXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional.

2. Para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de ofensa à integridade física de detentos, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de seus elementos ou pressupostos essenciais, quais sejam: conduta positiva ou negativa do agente (ação ou omissão estatal), dano e nexo de causalidade
.

3. Inexistindo prova do dano individualizado e da conduta estatal em face do apelante, não há amparo para impor ao ente estatal o dever de indenizar
.”

(TJMT, N.U 1001983-91.2020.8.11.0015, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/07/2021, publicado no DJE 26/07/2021). (g.n.)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023